Tribunal: CARF
Processo: 13161.720458/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720458/2015-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.062 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ADMINISTRADORA DALLARI AGRONEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
Vencido o conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que rejeitou a conversão do julgamento em
diligência e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento no 0143/00053/2015, fls. 3 a 6, em face ao
contribuinte acima identificado, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
exercício 2011, que constituiu imposto suplementar de R$ 21.176,86, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, em razão da infração: Valor da Terra Nua declarado não comprovado
(arts. 10, § 1o, I, e 14, Lei no 9.393/96).
Ciência postal em 31/3/2015, fls. 7.
O contribuinte não apresentou o Laudo Técnico de Avaliação, requerido pela
autoridade tributária, instrumental na comprovação do Valor da Terra Nua, no que resultou em
seu arbitramento, com base no art. 14 da Lei no 9.393/96.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720458/2015-72
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.062 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720458/2015-72

O contribuinte formalizou impugnação em 30/4/2015, fls. 111 a 120, julgada
improcedente, nos termos do acórdão, fls. 143 a 148.
Contra a decisão, o contribuinte protocolou recurso voluntário, em 18/3/2020, fls.
157 a 171, em que demonstra o valor de mercado do imóvel rural. Na defesas, também questiona
a competência constitucional do município de Nova Alvorada do Sul para presta informações a
respeito do valor da terra nua.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem – Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, pois dele tomo conhecimento.
Após a análise minudente do processo, não pude identificar o extrato do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) empregado no lançamento, e que teria servido de base para o
arbitramento, nos termos da decisão recorrida.
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado
para o ITR/2011, R$ 2.845.000,00 (R$ 810,13/ha), arbitrando-o em R$ 12.459.480,10
(R$ 3.547,89/ha), com base no menor valor por aptidão agrícola do SIPT/RFB (09),
instituído em consonância com o art. 14 da Lei no 9.393/1996, e observado o art. 3o da
Portaria SRF no 447/2002 e o item 6.8. da Norma de Execução COFIS no 02/2010,
aplicável à execução da malha fiscal desse exercício.
Por este motivo, para que não reste qualquer dúvida no julgamento, entendo que o
processo ainda não se encontra em condições de ter um julgamento justo, razão pela qual voto no
sentido de ser convertido em diligência para que a repartição de origem anexe ao processo a tela
do extrato do Sistema de Preços de Terra (SIPT) a que faz referência a notificação de
lançamento.
Após, os autos deverão retornar a este Colegiado para inclusão em pauta de
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.062 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720458/2015-72

Declaração de Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Com a maxima venia, divirjo do Ilustre Relator quanto à conversão do julgamento
em diligência, uma vez que visa trazer aos autos uma informação que, em nosso entendimento, já
se encontra nos autos.
Segundo o voto condutor da resolução, a diligência tem por fim a instrução dos
autos com a “tela do extrato do Sistema de Preços de Terra (Sipt) a que faz referência a
notificação de lançamento”, tendo o Relator esclarecido à Turma, durante o julgamento, que
busca confirmar, com essa tela, se a fiscalização considerou a aptidão agrícola do imóvel no
arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN).
De fato, saber se o arbitramento levou em consideração a aptidão agrícola do
imóvel se mostra deveras fundamental ao julgamento, pois, à luz do que dispõe o art. 14, § 1o, da
Lei no 9.393, de 19/12/96, c/c o art. 12, inciso II, da Lei no 8.629, de 25/2/93, não é cabível a
manutenção do VTN arbitrado quando a sua apuração não leva em conta a aptidão agrícola.
Contudo, no Termo de Intimação Fiscal de fls. 8 a 10, a fiscalização informou à
Contribuinte que, na falta de comprovação do VTN declarado, este seria arbitrado com base no
Sipt, sendo especificados valores de aptidão agrícola. Confira-se:

E basta um simples cálculo para se constatar que o VTN de R$ 12.459,480,10,
arbitrado pela fiscalização e constante do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido de fl.
5, corresponde, exatamente, à área do imóvel (3.511,8 ha) multiplicada por R$ 3.547,89 (aptidão
agrícola: CAMPOS).
Além do mais, a decisão recorrida afirma que foi considerada a aptidão agrícola
do imóvel no arbitramento (fl. 147), indicando, inclusive, a folha 9 (nove) do processo, na qual
constam os valores de aptidão agrícola discriminados no Termo de Intimação Fiscal:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.062 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720458/2015-72

Acrescente-se, ainda, que a Recorrente não contesta essa afirmação do julgado a
quo e reconhece, em sua peça recursal, que o imóvel (Fazenda Alavanca) é composto por “terras
de campos” (f. 158).
Conclusão
Portanto, diante do quadro que se apresenta, entendemos ser absolutamente
desnecessária a conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital